Tribunal: STF
Processo: Rcl 87906
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por M.A.A. e outro contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender ser incabível reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. 



    Os embargantes sustentam que há contradição na decisão embargada “quanto à identificação do ato reclamado, circunstância que interfere diretamente no juízo de cabimento da Reclamação”, uma vez que o ato reclamado “se volta exclusivamente contra a sentença que reconheceu o vínculo empregatício em contrariedade ao decidido pelo STF na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725)” (e-doc. 43, p. 1) 



    Acrescentam que “[o] acórdão do TRT mencionado no próprio relatório limitou-se a determinar suspensão em razão do Tema 1.389, mas não foi objeto desta Reclamação.” (e-doc. 43, p. 2)



    Defendem que a reclamação não foi utilizada como sucedâneo recursal, pois 



    “[a] sistemática da repercussão geral não se aplica como fundamento autônomo quando o ato reclamado é proferido em primeira instância, pois sua eficácia vinculante opera sobre processos que tramitam em sede extraordinária. Assim, não se invocou repercussão geral para fins de cabimento, mas tão somente para argumentar sobre os precedentes do STF, sendo que, em sede de controle concentrado, cabe Reclamação de sentença.” (e-doc. 43, p. 3)



    Ainda, aduz que 



    “[o] fundamento utilizado na decisão embargada — de que a Reclamação não seria cabível para impugnar ‘acórdão que determinou suspensão’ — não guarda correspondência com o ato reclamado, nem com os fundamentos da petição inicial, pois, conforme tópico antecedente, o ato reclamado é uma sentença.” (e-doc. 43, p. 3) 



    Requerem, por fim, o acolhimento do recurso a fim de que se dê procedência à presente reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, determino que a Secretaria Judiciária torne sem efeito a certidão de trânsito em julgado de 26/11/25.



    Passo a análise do recurso.



    A irresignação não merece prosperar, porquanto o agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado.



    Nos presentes embargos de declaração, M.A.A. e outro se insurgem contra decisão monocrática segundo a qual neguei seguimento à reclamação por entender ser incabível reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, em respeito à competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, no tocante ao aguardo da definição de tese de observância obrigatória. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Por essa razão, persisto na conclusão de que a apreciação da ação reclamatória deve incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório proferido nos autos do Processo nº 0020860-91.2021.5.04.0020,  qual seja, a decisão que determinou o sobrestamento do processo em respeito à ordem de suspensão nacional dos processos determinada no RE nº 1.298.647, vinculado ao Tema nº 1.389 da repercussão geral. 



    Ademais, conforme observei na decisão agravada, a atuação da Corte de Origem se deu nos limites de sua competência, de modo que não se demonstrou excepcionalidade que justificasse o cabimento da reclamação. Assim, não vislumbro vício apto a embasar os pedidos formulados nesta ocasião. 



    Assim, tendo em vista a ausência de vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente